Tribunal: TJDFT
Processo: 0716156-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATURAMENTO DE EMPRESA. PENHORA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. A penhora de percentual do faturamento de empresa constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios, entre outros requisitos a serem observados.
2. Na hipótese, não houve o exaurimento dos meios disponíveis para a obtenção de outros bens passíveis de penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.